Tribunal: TJPA
Processo: 0810239-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810239-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FELIPE MACHADO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810239-34.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE - OAB/PA 28.326-A

PACIENTE: MARCOS FELIPE MACHADO DA CRUZ

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0800969-30.2021.8.14.0050

RELATOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO SUPERADO. REVOGAÇÃO CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS OBJETIVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Face à conversão da prisão flagrancial em preventiva, eventual ilegalidade ocorrida no flagrante resta superada, visto que a custódia cautelar se justifica, agora, em razão de novo decreto judicial, fundamentado na presença dos requisitos autorizadores do art. 312 e seguintes do CPP.

2.

As alegações esboçadas no
writ
, de forma alguma desfazem as condições delineadas pela autoridade apontada como coatora, pelo contrário, o que fica patente é que a ação perpetrada pelo paciente ameaça a preservação da ordem pública, dada a gravíssima natureza do delito, em tese, praticado.

3.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)

4.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
LEONARDO BRAGA DUARTE
em favor de
MARCOS FELIPE MACHADO DA CRUZ
,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia
, pela suposta prática
do crime tipificado
no artigo 157, §3º, inciso I do Código Penal Brasileiro (
roubo qualificado pela lesão corporal grave)
.

O paciente se insurge contra a decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando:

I) ausência de qualquer situação flagrancial tendo em vista que só foi autuado pela Autoridade Policial quase 20 horas depois do acontecimento do feito, e que nenhuma evidência de crime foi encontrada junto ao requerente ou, sequer, próximo a ele;

(II) nulidade por ausência de fundamentação adequada e suficiente (idônea) para o édito segregatório e ofensa ao artigo 93, IX da CF/88.

Ressalta que a decisão ora combatida é lacônica e genérica, não especificando em nenhum momento o perigo real e concreto à sociedade que o paciente poderia representar acaso respondesse em liberdade ao processo.

Assim, a defesa pleiteia a cessação do suposto constrangimento ilegal a que submetido o paciente, mediante a expedição do competente alvará de soltura.

Junta documentos sob os Ids. Num. 6429764 (procuração), Num. 6430168 (RG do paciente), Num. 6430170 (ato coator) e Num. 6430181 (cópia do Auto de Prisão em Flagrante).

O pedido liminar foi apreciado pela desembargadora plantonista, que o indeferiu em decisão sob o Id. Num. 6442241 e solicitou informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas sob o Id. Num. 6570551.

Posteriormente, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A defesa alega a ocorrência das seguintes nulidades na aplicação da medida constritiva imposta ao paciente:

I)

preliminarmente, a prisão em flagrante não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de flagrância, uma vez que a imposição não se enquadra em nenhuma das disposições do art. 302 do CPP, e;

II)

ausência de fundamentação adequada e suficiente (idônea) a sustentar o édito segregatório, em ofensa ao artigo 93, IX da CF/88.

Registro de plano que o pleito não merece acolhimento.

Quanto a primeira alegação, cediço é que havendo a conversão da prisão flagrancial em preventiva, eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante restam superadas, visto que a custódia cautelar se justifica, agora, em razão de novo decreto judicial, que entendeu pela presença dos requisitos do art. 312 e seguintes do CPP.

Por consequência, a alegação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante não mais pode ser invocada com o fito de ensejar a liberdade do paciente, pois o procedimento adotado doravante pela autoridade tida como coatora, ao converter essa modalidade de constrição em prisão preventiva, foi escorreito e não violou os princípios que regem o processo penal e constitucional, como abaixo demonstrarei.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ e desta Egrégia Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. AVENTADA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 302, IV, DO CPP. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS NO ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO. NECESSIDADE CONCRETA DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.
TEMAS SUPERADOS COM O DECRETO DA PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito.

2. Configurada a hipótese do art. 302, IV, do CPP, já que o agente foi perseguido e encontrado logo depois da prática criminosa, não há que se falar em nulidade da prisão por ausência do estado de flagrância.

3. Nos termos do verbete 11 da Súmula Vinculante do STF, o uso de algemas no momento da prisão é medida excepcional, que deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade do ato processual realizado.

4. Na hipótese, observa-se que a Corte de origem entendeu que o emprego das algemas estaria devidamente justificado diante da resistência do agente em acatar a ordem policial na ocasião do flagrante, motivação adequada e suficiente para autorizar a referida providência, apta a afastar, por completo, a nulidade aventada.

5. Ademais, eventuais ilegalidades ocorridas na prisão em flagrante encontrariam-se superadas, de qualquer modo, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto da preventiva.

6. Caso em que o recorrente restou denunciado por roubo majorado, porque, em comparsaria com o corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ingressaram em um estabelecimento comercial e subtraíram vários bens pertencentes à vítimas diversas, apoderando-se, inclusive, de dois automóveis, que foram utilizados para a fuga dos roubadores.

7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

8. Inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, inclusive, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza.

9. Recurso ordinário improvido"

(RHC 83.237/RS, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/06/2017) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO ILEGAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. DECRETO CAUTELAR. NOVO TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne à não realização da Audiência de Custódia, é cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão, como mostra-se ser o caso em apreço.

2. Assim, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, este encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a bem da ordem pública,
tendo por base a periculosidade do agente, externada pelo modus operandi da ação, considerando a quantidade expressiva de material entorpecente apreendido com o coacto, com o qual foram encontradas 51 (cinquenta e uma) “petecas” da substância conhecida popularmente por “cocaína” (200g); além de uma embalagem, contendo “Pedra de Crak” (194g) – Laudo de Constatação em ID 7797493.

3. Nos termos do Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(HABEAS CORPUS CRIMINAL 0800061-89.2022.8.14.0000 / Rel. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Órgão Julgador Seção de Direito Penal. Julgado em 2022-02-01. Publicado em 2022-02-05) – Destaquei.

Quanto à alegação de que o decreto prisional foge longinquamente do que preceitua o art. 93, IX da CF – por apresentar fundamentação lacônica e genérica, que não justifica de forma específica a necessidade da custódia cautelar do paciente (hipóteses do art. 312, CPP) – igualmente, entendo que não merece prosperar.

In casu
, na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso –, destacando a existência nos autos de Exame de Corpo de Delito da vítima, depoimentos da vítima e de testemunhas e de Auto de Reconhecimento.

Ato contínuo, o magistrado primevo justificou a necessidade da constrição aplicada ao paciente, preso pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §3º, I do CPB, a partir da constatação de elementos objetivos, que evidenciam a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo, pela gravidade concreta do delito, em tese, praticado.

Senão, vide trecho da decisão combatida, em especial, os destaques:

“Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais.
Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade)
, o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

A materialidade do crime restou comprovada pelo exame de corpo de delito, apontando as lesões sofridas pela vítima no rosto e na cabeça.

Quanto à autoria, entendo que também os indícios estão presentes, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal.
Porém, no caso concreto, conforme se verifica, o autuado foi preso logo após o fato delituoso, quando a polícia em diligência, conseguiu identifica-lo como suposto autor do delito, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado,
passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do flagranteado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, por ter o flagranteado supostamente agredido a vítima com a finalidade de subtrair um aparelho celular, sendo necessário o resguardo da ordem pública a custódia cautelar do autuado.

A conduta imputada ao flagranteado atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, que demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o indiciado solto.”

Logo, descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a decisão vergastada se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Como esclarecido pelo julgador singular, a gravidade concreta do delito imputado, bem como as circunstâncias em que o crime foi praticado, não de outro modo, revelam a potencial periculosidade do paciente e justificam plenamente à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deveras, percebo que as circunstâncias delineadas ainda pela autoridade policial, pelo Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos contidos no caderno inquisitorial foram sim ponderadas pelo magistrado apontado como coator, de tal sorte que a única conclusão possível é a de que a ação perpetrada pelo paciente representa sim, uma ameaça à preservação da ordem pública, dada a gravíssima natureza do delito, em tese, praticado.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte da Cidadania:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrent
e que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo , teria abordado vítima que transitava na via pública e, arrebatando violentamente a mochila que estava nas costas, subtraiu-a, com os bens que estavam no seu interior, bem como seu relógio.

3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

4. A medida constritiva é reforçada ainda em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelas anotações em seu histórico criminal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

6. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido" (RHC n. 110.197/PE, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 18/06/2019) - Destaquei.

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

2. O decreto preventivo fundamentado em anotações de atos infracionais, no caso, mostra-se válido na projeção do vetor da ordem pública, segundo juízo prospectivo de reiteração delitiva.

3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ.

4. A Corte local, examinando as circunstâncias do flagrante, tidas como graves pela Magistrada de primeiro grau (que mencionou a apreensão de entorpecentes e de arma de fogo), justificou a necessidade da prisão preventiva na apreensão de significativa quantidade de cocaína (100g), além de rádios comunicadores, um revólver calibre .38 carregado com seis munições e uma submetralhadora artesanal calibre 380 carregada com 13 munições,
o que evidencia a gravidade em concreto da conduta, com escoro em elementos que emergem dos autos, segundo a "via de mão dupla" que marca as cautelares no Processo Penal, a cláusula rebus sic stantibus.

5. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

7. Recurso ordinário desprovido." (RHC 106.326/MG, Sexta turma, Rel. Ministra Laurita Vaz , DJe 24/04/2019-grifei.)

Com efeito, a própria Corte Excelsa já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (STF. HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

Destarte, forte em todo o expendido e na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 17/02/2022